Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO DECRETADA. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. PRISÃO RELAXADA. NOVA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADAS. PRISÃO DECRETADA.
I - O relaxamento de prisão anterior, após ilegalidade no cumprimento e não no próprio decreto, consistente na ausência de apresentação do preso ao Núcleo de Audiências de Custódia e comunicação tardia ao Juízo, não impede nova ordem, desde que presentes os requisitos legais, notadamente quando todas as providências para apuração de responsabilidade foram tomadas.
II - A posterior apresentação de relatório final, oferecimento e recebimento de denúncia, reforçam o fumus boni iuris, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria.
III - A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública é patente no caso, diante da gravidade concreta da conduta – dois homicídios praticados em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, mediante surpresa – considerando os indícios de que os agentes façam parte de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, bem como pelo histórico criminal, o qual demonstra a reiteração delitiva e a real possibilidade de que soltos, os representados voltem a delinquir, o que de fato ocorreu após o relaxamento da prisão.
IV - Recurso conhecido e provido.